Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018640-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais por equidade, mantendo os demais pontos da decisão de origem. A parte embargante alega erro material, contradição e omissão quanto ao critério de fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material, contradição ou omissão no acórdão que fixou os honorários sucumbenciais por equidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria já decidida. O acórdão embargado fundamentou de maneira adequada a aplicação da equidade para fixação dos honorários, tendo em vista que não houve relação entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada, conforme as especificidades do caso. Não há contradição, omissão ou erro material no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é válida quando não há relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico da parte, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4º, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto p
elo Estado de Mato Grosso, tão somente para
fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante R$ 8.000,00 (oito
mil reais), d
eterminando
, ainda,
a aplicação da
regra contida no artigo 90, §4º, do CPC, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólumes.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
o proveito econômico e o valor da condenação é justamente o montante da dívida fiscal, não devendo ser afastado a aplicação do tema 1.076 no caso em tela, pois o valor do proveito econômico é mensurável
”
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
247520676
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de embargos de declaração opostos por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante R$ 8.000,00 (oito mil reais), determinando, ainda, a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólumes
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante defende ser inadequado, ao caso concreto, a
fixação dos honorários por equidade, já que há proveito econômico aferível.

Todavia,
conforme expressamente consignado no voto condutor do v. acórdão embargado “
não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada
” e, também, “
nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos),
os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076
.
”
(Id. 242993650)
.

Vê-se, portanto, que é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

O que se pretende com este recurso, na verdade, é a majoração dos honorários sucumbenciais.

Logo, conclui-se que as questões apresentadas pela embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024